Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-50.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-50.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BISPO - CPF: 701.890.461-71 (APELADO), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDEMAR SILVA DELUQUE - CPF: 049.487.651-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E IV, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA E REVELIA DE CORRÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da prática de furto qualificado por concurso de agentes e rompimento de obstáculo, fundamentada na ausência de provas seguras de autoria (art. 386, VII, do CPP). O
Parquet
busca a condenação alegando que os elementos do inquérito são suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial (confissão de corréu, reconhecimento fotográfico e depoimentos) possuem o condão de sustentar um decreto condenatório, mesmo sem terem sido ratificados sob o crivo do contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

4. No caso, a vítima não presenciou o crime e apresentou relato indireto. A testemunha que havia apontado o apelado na fase policial retratou-se em juízo, afirmando desconhecer os fatos e o acusado.

5. A confissão extrajudicial do corréu e o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia não foram confirmados em juízo, uma vez que o corréu é revel e a testemunha do reconhecimento sequer foi arrolada para a instrução.

6. A ausência de provas produzidas sob as garantias do devido processo legal impõe a manutenção da absolvição em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

Elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva, não confirmados por prova judicializada, são insuficientes para a condenação criminal.

2.

Havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva em razão da fragilidade do acervo probatório judicial, deve prevalecer o brocardo jurídico
in dubio pro reo
."

___________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2532308/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

RAFAEL DA SILVA BISPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 0002140-50.2016.8.11.0006, que
absolveu
o réu
RAFAEL DA SILVA BISPO
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 328921505, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
do apelado, ao argumento de que
a autoria delitiva teria sido cabalmente demonstrada
por meio das provas amealhadas nos autos.

Em contrarrazões vistas no ID 328921511, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelado rechaça a tese recursal e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 345308363, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

328921506)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o
Parquet
denunciou
RAFAEL DA SILVA BISPO
e
Fabrício da Silva Bispo
como incursos nas sanções do
art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal
, aduzindo que, no
dia 27 de julho de 2015
, por volta das 18h, em residência particular localizada no Residencial Aroldo Fanaia, na Avenida 01, Quadra 03, número 11, Jardim Guanabara, mediante concurso de agentes e com rompimento de obstáculo, subtraíram em proveito próprio coisas alheias móveis consistentes em
objetos pessoais
,
uma televisão de 32 polegadas
,
uma caixa de som
e
uma câmera fotográfica digital
, pertencentes à vítima
Wildemar Silva Deluque.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, a vítima foi informada pelo vizinho que sua casa estaria sendo alvo de incêndio, ocasião em que se deslocou à sua residência e deparou com a porta arrombada. Adentrando ao local, verificou a ausência de alguns objetos pessoais, bem como de sua televisão de 32 polegadas.

Dessume-se que, na sequência, algumas crianças que se encontravam nas imediações alertaram o ofendido de que sabiam quem estava com seus pertences. De posse de tais informações, a vítima verificou os locais apontados, logrando recuperar parte dos objetos furtados.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
improcedência
, decidindo pela
absolvição
de
RAFAEL
, por entender pela
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva.

Nesse contexto, o
Parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação
do recorrido, nos exatos termos da denúncia. Para tanto, argumenta que a autoria delitiva restou cabalmente comprovada, especialmente pela confissão extrajudicial do corréu
Fabrício da Silva Bispo
, pelo depoimento da vítima
Wildemar Silva Deluque
e pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo comerciante
Alvimar Fernandes Dias
na fase policial.

A despeito do inconformismo do recorrente, entendo que o pleito
não merece prosperar
.

De proêmio, inexistem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, que exsurge cristalina do boletim de ocorrência n.o 2015.213759 (ID 328920859 – Págs. 13/14); da portaria de instauração do inquérito policial (ID 328920859 – Pág. 11); além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Entretanto, quanto à
autoria,

entendo que acertou o d. juízo
a quo
ao concluir pela
ausência de provas suficientes
para sustentar a condenação do apelado, subsistindo tão somente os indícios que, embora aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar por si sós a condenação vindicada pelo
Parquet
.

Isso porque, finda a instrução criminal, constatou-se que
os principais elementos probatórios que apontavam para o envolvimento do apelado no crime de furto qualificado foram colhidos na fase inquisitiva
,
não tendo sido corroborados de forma segura por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Nessa linha, cumpre rememorar que o art. 155 do Código de Processo Penal veda que o julgador fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, impondo-se que a convicção judicial seja lastreada, precipuamente, nas provas produzidas em contraditório judicial. Assim, conquanto os informes inquisitoriais possam orientar a persecução penal e, eventualmente, servir de reforço, não podem, desacompanhados de confirmação segura em juízo, sustentar decreto condenatório, sobretudo quando o próprio conjunto produzido na instrução revela fragilidades e inconsistências quanto à imputação.

Com efeito, na fase policial, a vítima
Wildemar Silva Deluque
relatou que
"logo em seguida foram chegando algumas criançada do bairro dizendo que sabiam com quem estaria alguns objetos"
e que
"o declarante foi na residência citada juntamente com seu genitor, onde perguntaram para a moradora sobre seus objetos furtado e ela disse no primeiro momento que não sabia de nada 'negou'".

Prosseguindo, afirmou que
"no outro dia retornou a residência da senhora por nome de MARCIA e novamente perguntou sobre os seus pertences, que a senhora então disse que seu filho estaria com um vidro de perfume do declarante e o entregou"
e que
"a senhora MARCIA ainda afirmou que quem teria cometido o furto na residência do declarante foi um rapaz por nome de RAFAEL" sic -
ID 328920859 - págs. 25/26.

Contudo, durante seu
depoimento judicial
,
Wildemar
apresentou narrativa consideravelmente mais sucinta, mencionando a presença de crianças nas imediações, as quais supostamente lhe disseram quem havia levado seus pertences e confirmando que
"ele e seu pai dirigiram-se até uma residência, onde encontraram uma senhora que se apresentou como mãe de uma das crianças e informou conhecer uma das pessoas que teriam entrado na casa".
Na ocasião, o ofendido não mencionou a suposta identificação do ora apelado como um dos autores do furto pela testemunha
Márcia
, limitando-se a dizer que ela conhecia um dos suspeitos.

Para além disso, embora tenha confirmado à autoridade judiciária que a polícia localizou um dos envolvidos, informando-os que parte da
res furtiva
havia sido vendida a um pregão, a vítima não identificou com precisão quem seria referido “envolvido”, tampouco de que modo se deu a identificação (ID 328921493).

Vê-se, portanto, que a vítima
não presenciou a subtração
dos bens, tampouco teve contato direto com os autores do delito. As informações sobre a autoria foram obtidas de forma indireta, por meio de relatos de crianças e de terceiros, o que, por si só, não é suficiente para afirmar, com a certeza necessária à condenação criminal, que
RAFAEL
foi o autor do crime.

Em sentido correlato, perante a autoridade policial a testemunha
Márcia Aparecida da Silva
apresentou narrativa detalhada e específica, afirmando categoricamente que
"na data do dia 27/07/2015 o FABRICIO foi até a casa da declarante e ofereceu para a declarante uma televisão de preta, destas novas, finas, que a declarante não sabe dizer quantas polegadas tinha a televisão, porém a mesma era grande"
. Prosseguiu a testemunha relatando que
"o FABRICIO ofereceu a televisão pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais), porém a declarante disse para o mesmo que não tinha dinheiro, então o mesmo disse que se a declarante conseguisse o dinheiro era para a declarante ir até a casa do mesmo que a televisão estaria lá"
.

Além disso,
Márcia
forneceu informações circunstanciadas sobre o desenrolar dos fatos, consignando que
"posteriormente a declarante ficou sabendo que o FABRICIO tinha roubado a televisão no Residencial Aroldo Fanaia, onde o proprietário da televisão foi até a casa da vizinha da declarante procurando por informação, onde a declarante escutou o senhor pedindo informação, então a declarante foi até o senhor e disse que o FABRICIO tinha oferecido uma televisão para a declarante pelo valor de R$ 20,00 e que o mesmo já tinha histórico de furtos no bairro" – sic
ID 328920859 - págs. 17/18.

Entretanto,
sob o crivo do contraditório
, referida testemunha mudou substancialmente sua versão dos fatos, afirmando que tomou conhecimento do crime apenas por comentários de vizinhos, negando, peremptoriamente, que recebeu uma proposta de
Fabrício da Silva Bispo
para adquirir uma televisão. Além disso, ressaltou que, possivelmente, repassou à autoridade policial comentários feitos por sua vizinha, a qual teria relatado o envolvimento do próprio filho no episódio.

Márcia
foi enfática ao esclarecer, em juízo, que
não conhecia o ora apelado ou seu irmão
, não tinha vínculo com a vítima e não presenciou o furto. Negou, inclusive, ter recebido oferta de compra de uma televisão ou de qualquer outro objeto proveniente do crime, destacando que seu depoimento anterior, prestado na fase policial, foi realizado em meio à confusão e não refletia a realidade dos fatos (ID 328921493).

Tal divergência nas declarações de
Márcia Aparecida da Silva
não pode ser desconsiderada, tampouco desprezada.

Isso porque o relato prestado na etapa policial, em que a testemunha afirmou que
Fabrício
lhe ofereceu a televisão subtraída da residência de
Wildemar
constituía um dos principais elementos de prova que apontavam para o envolvimento do ora apelado e de seu irmão na empreitada criminosa. Todavia, ao retratar-se em juízo, negando categoricamente que tal fato tenha ocorrido, a testemunha fragilizou sobremaneira o acervo probatório, lançando dúvidas sobre a veracidade das informações prestadas na fase policial.

Da mesma forma, nada obstante o Ministério Público confira destaque à confissão extrajudicial do corréu
Fabrício
, invocando tal elemento como prova inequívoca da participação de
RAFAEL
na empreitada criminosa, tal narrativa mostra-se isolada nos autos.

Com efeito, na Delegacia, o corréu
Fabrício da Silva Bispo
admitiu ter perpetrado o delito patrimonial juntamente com seu irmão
RAFAEL DA SILVA BISPO
, descrevendo minuciosamente a forma de ingresso na residência da vítima, os bens subtraídos e a destinação dos objetos (ID 328920859 – Págs. 19/22).

Sucede que referida versão não foi ratificada em juízo, haja vista que o corréu não compareceu à solenidade instrutória, tendo sido
decretada a sua revelia
(ID 328921352).

E conquanto possua relevante valor probatório, é cediço que a confissão, quando não ratificada judicialmente e estando desacompanhada de outros elementos comprobatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não se presta a sustentar o decreto condenatório,
ex vi
STJ - AgRg no AREsp: 2532308 MG 2023/0459966-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024.

Ademais, não se descura o reconhecimento fotográfico feito pelo proprietário da loja de produtos usados,
Alvimar Fernandes Dias
, tampouco o relato prestado por tal testemunha perante a autoridade policial, no sentido de que
“RAFAEL seria a pessoa que lhe vendeu o televisor furtado da residência da vítima Wildemar”
-
sic
ID 328920859 – Págs. 27/29.

Todavia, assim como a confissão extrajudicial do corréu, tanto o reconhecimento quanto a narrativa sustentada por
Alvimar
na fase administrativa
não foram corroborados em juízo
, tendo em vista que referida testemunha sequer foi arrolada pelo Ministério Público.

Nesse cenário, em que pese a argumentação do
Parquet
no sentido de que os elementos constantes dos autos, quando apreciados de forma conjunta e harmônica, demonstram de forma segura a prática do crime por
RAFAEL
, deve-se ponderar que os principais elementos probatórios que apontam para o envolvimento do apelado no crime de furto qualificado foram colhidos na fase inquisitiva, não tendo sido corroborados de forma segura por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

Inclusive, é digno de nota, em especial, que
a vítima não presenciou a subtração dos bens
, não tendo contato direto com os autores do delito, e que a testemunha
Márcia Aparecida da Silva

se retratou em juízo
, negando categoricamente que tenha recebido oferta de compra da televisão furtada, fragilizando sobremaneira o acervo probatório.

Ademais, conquanto o
Parquet
afirme que a confissão extrajudicial do corréu
Fabrício da Silva Bispo
seria elemento probatório robusto a demonstrar a autoria delitiva do apelado, conforme já aquilatado alhures, tal confissão não foi ratificada em juízo tampouco corroborada por outros elementos probatórios consistentes colhidos durante a instrução processual, não sendo suficiente, por si só, para justificar o desfecho condenatório.

Por oportuno,
quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP)
, ainda que se admita, em tese, o seu reconhecimento sem laudo pericial quando presentes outros meios idôneos de prova, a controvérsia, no caso concreto,
resta prejudicada
diante da não consolidação da autoria delitiva do recorrido. De todo modo, a demonstração do arrombamento, tal como invocada pela acusação, também se apoia, em grande medida, em elementos colhidos na fase inquisitiva e em relatos indiretos, insuficientes, no contexto dos autos, para superar a dúvida razoável e conduzir à condenação.

Diante desse arcabouço probatório, entendo, ao contrário do aventado nas razões recursais, se tratar de inequívoca hipótese de

absolvição
, a ensejar a
ratificação
do édito absolutório em todos os seus termos, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que o apelado possa ter tido, por um lado, participação no crime patrimonial que ora se analisa; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo magistrado singular,
uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
ora hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença absolutória prolatada pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 0002140-50.2016.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026